Tribunal: STF
Processo: Rcl 72115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente reclamação ajuizada por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação da competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem, que aplicou ao caso concreto os Temas 424 e 660 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam os julgamentos dos Temas 424 e 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o Tribunal de origem.



    4. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que não ocorreu no presente caso.



    5. O que pretende a parte agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, a.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023; STF, Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; e Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.